Tribunal: TJMT
Processo: 1019604-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019604-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LUCAS BONINI DE MORAIS - CPF: 021.276.051-36 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS BONINI DE MORAIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer ou não fazer c/c indenização danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada no 1025713-05.2022.8.11.0002 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

Sustenta a parte agravante, que, a decisão merece reforma, haja vista que embora o agravante receba o valor bruto de R$ 11.221,50 reais o seu salário liquido é de R$ 5.584,80 reais, conforme holerite (ANEXO 01), da qual está completamente comprometido fazendo frente as suas despesas e de sua família, haja vista ser o único provedor de sua família, o que não sobra valor para pagar as custas processuais.

Afirma que, possui uma despesa fixa mensal no valor de R$ 4.153,17 (quatro mil cinto e cinquenta e três reais e dezessete centavos), conforme documentos (anexo 02), devendo ser consideradas outras despesas como alimentação R$ 800,00, remédios R$200,00, vestuário R$150,00, lazer R$150,00 e, ao final das contas, não sobra recursos para dar condição ao agravante de fazer frente ao pagamento das custas processuais, pois se proceder assim estará colocando em risco a sua sobrevivência.

Argumenta por fim, que, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, constituindo-se em evidente violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido, a fim de que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida para o fim de se conceder os benefícios da Gratuidade de Justiça, bem como faça o retorno aos autos das peças que foram desentranhadas.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 145253680)

Decorrido o prazo para o agravante se manifestar em 24/10/2022, conforme andamento processual.

Sem contrarrazões. (id. 149502168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS BONINI DE MORAIS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer ou não fazer c/c indenização danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada no 1025713-05.2022.8.11.0002 movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).

Pois bem.
Após análise da questão, tem-se que, efetivamente, o Agravante não demonstrou a impossibilidade do pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento, bem como de sua família.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO BANCO - JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os requisitos legais para formalização da negociação. É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (NEGRITEI) (Ap 48946/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Assim, vê-se pela documentação colacionada, especialmente o Holerite e Comprovante de Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física, ainda, o fato do Agravante possuir vários empréstimos, não justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Note-se que não é o fato do Agravante constituir advogado particular que impõe obrigatoriamente o pagamento das custas e despesas processuais; mas sim o fato do Agravante se manter inerte após sua intimação para comprovação e, assim não se enquadrar como hipossuficiente, à luz da legislação vigente, ainda que possua endividamento bancário, o que, aliás, é próprio de sua atividade.

Diante do exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida e, em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023